Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001969-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), DIOGO WINIARSKI - CPF: 060.561.299-42 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO GUAREZ - CPF: 032.156.309-31 (AGRAVANTE), TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ - CPF: 057.055.019-00 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO RAMOS - CPF: 483.991.919-49 (AGRAVADO), ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS - CPF: 644.998.129-68 (AGRAVADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – IN
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE SUSPENSÃO DA DEMANDA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIRO ESTRANHO AO OBJETO DA LIDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese os argumentos da parte agravante, não se verifica a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito.

Isso porque a dita Ação Declaratória no. 1000609-49.2021.8.11.0033, pela qual os agravantes alegam a necessidade de suspensão da presente ação de rescisão contratual, ainda se encontra em seu nascedouro e pendente de trânsito em julgado quanto à questão relativa ao indeferimento da gratuidade da justiça aos agravantes, já decidido no RAI 1001862-40.2022.8.11.0000, inclusive com risco de indeferimento da petição inicial e consequente extinção processual por ausência do recolhimento das custas iniciais.

Sem um posicionamento naquela lide, qualquer deliberação realizada sobre tal pretensão acabaria por violar o princípio do juiz natural e os limites da ação, não podendo o Poder Judiciário deliberar sobre posicionamento que ainda sequer foi emitido na demanda apropriada.

Assim, coerente a decisão guerreada, não justificando a suspensão da ação de rescisão, tendo em vista a ausência da alegada prejudicialidade, na medida em que, na hipótese de eventual reconhecimento do direito pleiteado na ação declaratória, a teor do artigo 167 do Código Civil, “subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”.

Já no que toca ao pedido alternativo de chamamento ao processo do Sr. Natanael Casavechia, entende-se ser descabido porquanto não verificada a alegada responsabilidade solidária de terceiro estranho ao objeto da lide, uma vez que o Sr. Natanael atuou, prima facie, tão somente como procurador dos autores, sendo estes os proprietários do bem imóvel objeto do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (ID ́s 55034982 e 55034987 dos autos da Ação Declaratória).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DIOGO WINIARSKI, CARLOS EDUARDO GUAREZ e TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E MULTA CONTRATUAL no 0003714-90.2017.811.0033, movida em seu desfavor por JOSE ROBERTO RAMOS e ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS, que indeferiu a tutela de urgência postulada, para o fim de suspender a demanda até o julgamento final da AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO no. 1000609-49.2021.8.11.0033 e, alternativamente, o chamamento ao feito o Sr. Natanael Casavechia, para que os Requeridos possam discutir judicialmente o negócio jurídico – objeto da lide, com o real proprietário da área rural em litigio.

Em suas razões, anota a parte agravante que ajuizou a Ação Declaratória de Simulação ao argumento de que demonstrou que o real proprietário e vendedor da área rural em litigio é e sempre foi o Sr. Natanael Casavechia, e jamais os Agravados, apenas titulares registrais.

Aduzem os agravantes que foram induzidos a um objeto simulado ao negociarem e pagarem uma área rural perante o Sr. Natanael Casavechia (real proprietário) e constar no Contrato como vendedores os ora agravados, que não têm conhecimento do negócio entabulado, mascarando os sujeitos envolvidos na transmissão e/ou conferência de direitos.

Afirmam que essa ocultação de patrimônio pelo Sr. Natanael Casavechia, poderá trazer dano até ao Erário Público, eis que ele responde Ação Civil Pública acerca de irregularidades e fraudes em contratações quando foi prefeito do Município de São José do Rio Claro/MT.

Asseveram que o negócio jurídico objeto desta lide ocultou o real proprietário/vendedor do imóvel, driblando os seus credores, suas obrigações e responsabilidades ao Ente Público, pois não possui o referido imóvel em seu nome e também aos ora agravados, pois não receberam nenhum dinheiro na suposta venda do imóvel, flagrando assim a simulação, que consiste como vício social, tratando-se de ato nulo, termos do artigo 167, inciso I, do CPC.

Sustentam que o Sr. Natanael Casavechia utilizou de um Instrumento Particular de Compra e Venda arquitetado para simulação, escondendo-se da sua responsabilidade de real proprietário e vendedor do imóvel rural adquirido pelos Agravantes, que estão sendo lesados no caso em tela por não conseguirem discutir o Contrato perante a pessoa do Sr. Natanael Casavechia.

Anotam que a prejudicialidade externa está configurada, tendo em vista que a presente Ação depende excepcionalmente do julgamento da referida Ação Declaratória, que pode declarar o mesmo negócio jurídico em que se pretende rescindir, devendo ser suspensa a Ação de Rescisão de Contrato até o julgamento da lide Declaratória, como dispõe o artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do CPC.

Nesses termos, pede seja concedida a Tutela de Urgência vindicada, determinando a imediata suspensão da Ação de Rescisão Contratual até o julgamento final da Ação Declaratória no. 1000609- 49.2021.8.11.0033.

No mérito requer seja dado provimento ao agravo, reformando a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência vindicada e determinando a imediata e necessária suspensão da Ação de Rescisão Contratual sob o no. 3714-90.2017.811.0033, em tramite na 2a Vara Cível, até o julgamento final da Ação Declaratória no. 1000609-49.2021.8.11.0033.

Alternativamente, caso não se entenda pela concessão da tutela de urgência aos Agravantes, requerem seja deferido o chamamento ao processo do Sr. Natanael Casavechia.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 119044492).

Contraminuta da parte agravada (ID 121722493).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito (ID 125382653).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E MULTA CONTRATUAL no 0003714-90.2017.811.0033, ajuizada por JOSE ROBERTO RAMOS e ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS em face de DIOGO WINIARSKI, CARLOS EDUARDO GUAREZ e TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ, aduzindo serem proprietários de uma área de terras rurais de 1.000 (um mil) hectares, denominada FAZENDA CASAVECHIA, localizada no município de São José do Rio Claro/MT, matriculada sob o no 217, Livro 2-B, fls. 17, do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro.

Narraram que procedera à venda do referido bem imóvel, no dia 27.08.2012, aos requeridos, pelo preço global fixado na quantia de 387.000 (trezentos e oitenta e sete mil) sacas de soja com 60 kg/cada, tipo exportação, a ser pago em doze parcelas anuais, a primeira no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) equivalentes a 13.000 (treze mil) sacas de soja de 60 kg/cada e as demais na ordem de 34.000 (trinta e quatro mil) sacas de soja de 60 kg/cada, com vencimento para o dia 28 de fevereiro dos anos subsequentes, até o ano de 2023.

Reconhecem que a parte ré efetuou o pagamento da primeira parcela [item 3.2 do instrumento particular de compra e venda de imóvel rural e outras avenças, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) equivalentes a 13.000 (treze mil) sacas de soja] e da segunda parcela [item 3.3, equivalente a 34.000 (trinta e quatro mil) sacas de soja], e que judicializou o pagamento da terceira parcela [item 3.4, equivalente a 34.000 (trinta e quatro mil) sacas de soja], da quarta parcela [item 3.5, equivalente a 34.000 (trinta e quatro mil) sacas de soja] e da quinta parcela [item 3.6, equivalente a 34.000 (trinta e quatro mil) sacas de soja].

Expõem que, até a presente data, a parte ré não efetuou a quitação da sexta parcela pactuada no item 3.6, qual seja, a entrega de 34.000 (trinta e quatro mil) sacas de soja.

Por isso, procedera a notificação extrajudicial dos requeridos, para constitui-los em mora e requerer a devolução espontânea do imóvel.

Argumentam que a parte ré apresentou contranotificação extrajudicial, informando que não efetuará o pagamento da sexta parcela do contrato (item 3.7), manifestando desde já, a intenção de distrato amigável, disponibilizando imediata devolução de uma área remanescente de, aproximadamente, 600 (seiscentos) hectares e que irá permanecer na posse de 400 (quatrocentos) hectares, sob a alegação de ser área proporcional já paga.

A contraproposta não foi aceita pelos autores, porque o item 7.1 dispõe que, em caso de inadimplemento contratual, a compra e venda será rescindida, obrigando os compradores, ora requeridos, a devolver o imóvel aos vendedores, ora requerentes.

Os requeridos, para desocupação dos 400 (quatrocentos) hectares, exigem a devolução do valor integral já pago, qual seja, a quantia de 149.000 (cento e quarenta e nove mil) sacas de soja de 60 kg/cada, tipo comercial e mais a quantia de 36.000 (trinta e seis mil) sacas de soja de 60kg/cada, tipo comercial, devidos em face de três anos de arrendamento que deixaram de auferir pelo cultivo da área de 700 (setecentos) hectares.

Assevera a parte autora que as exigências expostas pelos requeridos são descabidas e sem qualquer fundamento jurídico, inclusive, fora objeto do processo judicial no 373-61.2014.811.0033, Código 54531, em trâmite naquela unidade judiciária, o qual foi julgado improcedente, além do fato do fato de ser impossível fracionar o imóvel para fins de acordo sugerido pelos requeridos, fatos este que impedem a resilição contratual de forma consensual.

Por isso, requereram, em sede de tutela de urgência, a reintegração na posse do imóvel objeto da lide e, no mérito, a resolução do contrato firmados entres as partes, a confirmação dos efeitos da tutela provisória, a condenação dos requeridos na multa contratual, na quantidade de 77.400 (setenta e sete mil e quatrocentas) sacas de soja de 60kg/cada, padrão comercial, ou seu valor correspondente, qual seja, R$ 4.353.750 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e três mil e setecentos e cinquenta reais) perdas e danos, atualizados até a data de 02.03.2017, o pagamento das perdas e danos a título de danos emergentes, no quantia de 10.000 (dez mil) sacas de soja de 60kg/cada, padrão comercial, ou seu valor correspondente de R$ 562.500,00 (quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), a condenação dos requeridos as perdas e danos a título de lucros cessantes, no valor de R$ 8.248.914, 50 (oito milhões, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo a quo em 21/11/2017.

Citada, a parte Ré, em sede de contestação, pugnou preliminarmente pela denunciação à lide de Natanael Casavechia, o que foi indeferido pelo Juízo.

A parte requerida peticionou nos autos, pugnando pela concessão de Tutela de Urgência a fim de que seja determinada a imediata suspensão da Ação de Rescisão Contratual até o julgamento final da Ação Declaratória de Simulação de Negócio Jurídico no. 1000609-49.2021.8.11.0033, qual pode ter a declaração de nulidade do negócio jurídico – objeto em litigio das duas lides.

Em pedido alternativo, requereram seja deferido o chamamento ao processo do Sr. Natanael Casavechia, para que os Requeridos possam discutir judicialmente o negócio jurídico – objeto da lide, com quem realmente firmaram a compra e venda da área rural em litigio.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado singular, fundado na ausência do preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido de suspensão da ação, bem como a inclusão do Sr. Natanael Casavechia para integrar a lide, em analogia ao artigo 329, II, do CPC, posto que já resolvidas todas as questões incidentes, fixados os pontos de fato que dependem de provas e deferidos os meios probatórios cabíveis, quando da decisão saneadora.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipatória, somente pode ser deferida se os requisitos previstos no art. 300, do CPC, estiverem presentes, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresça-se a isso o fato de que a medida pretendida não pode ser irreversível, pois senão não se pode acolhê-la.

Dito isto, em que pese os argumentos da parte agravante, não verifico presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito.

Isso porque a dita Ação Declaratória no. 1000609-49.2021.8.11.0033, pela qual os agravantes alegam a necessidade de suspensão da presente ação de rescisão contratual, ainda se encontra em seu nascedouro e pendente de trânsito em julgado quanto à questão relativa ao indeferimento da gratuidade da justiça aos agravantes, já decidido no RAI 1001862-40.2022.8.11.0000, inclusive com risco de indeferimento da petição inicial e consequente extinção processual por ausência do recolhimento das custas iniciais.

Sem um posicionamento naquela lide, qualquer deliberação realizada sobre tal pretensão acabaria por violar o princípio do juiz natural e os limites da ação, não podendo o Poder Judiciário deliberar sobre posicionamento que ainda sequer foi emitido na demanda apropriada.

Lado outro, embora a parte agravante discuta, paralelamente, suposta simulação de negócio jurídico, é cediço que, na lição de Humberto Theodoro Junior, “só há razão para a suspensão do processo, de que cogita o art. 313, V, letra a, quando a questão prejudicial for objeto principal de outro processo pendente” (in Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. vol. I / Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1067), o que não se verifica no caso em exame.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – Ação de cobrança – Empréstimo bancário – Pedidos de integração de antiga administradora à lide, bem como de suspensão do feito, por prejudicialidade externa – Indeferimento – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Não configuração das hipóteses elencadas nos artigos 125 e 130, do Código de Processo Civil – Situação que, além disso, não se enquadra nas hipóteses do artigo 313, inciso V, alíneas "a" e "b", do CPC – Fatos discutidos na ação referida pela parte, que sequer ingressou na lide, que nada influenciam no julgamento de mérito da ação de origem – Prejudicialidade inexistente – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2034102-48.2022.8.26.0000, Relatora: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, 19a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 25/04/2022)

Assim, coerente a decisão guerreada, não justificando a suspensão da ação de rescisão, tendo em vista a ausência da alegada prejudicialidade, na medida em que, na hipótese de eventual reconhecimento do direito pleiteado na ação declaratória, a teor do artigo 167 do Código Civil, “subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”.

Já no que toca ao pedido alternativo de chamamento ao processo do Sr. Natanael Casavechia, entendo que é descabido porquanto não verificada a alegada responsabilidade solidária de terceiro estranho ao objeto da lide, uma vez que o Sr. Natanael atuou, prima facie, tão somente como procurador dos autores, sendo estes os proprietários do bem imóvel objeto do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (ID ́s 55034982 e 55034987 dos autos da Ação Declaratória).

Logo, a decisão deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022